Tribunal: STF
Processo: HC 203809
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Jeferson Martins Leite, em favor Nelson Ferreira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao AgRg no HC n. 661.338/PR.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. No caso, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente e concreta para decretar a prisão preventiva, ao salientar o risco de reiteração delitiva do réu, evidenciado pela indicação de quantidade e variedade de entorpecente apreendido, pelos registros de passagens anteriores e o fato de comandar o tráfico mesmo de dentro do estabelecimento prisional. 3. Pelas mesmas razões acima externadas, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. 4. Agravo regimental não provido.” (eDOC 2, p. 167-168)
    No STJ, o writ foi denegado. Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, que foi desprovido.
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    As razões não comportam acolhimento. Explico.
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    O Juízo de origem decretou a prisão preventiva sob os seguintes fundamentos. Colaciono trecho da decisão do TJ/PR que a cita:
    "Pelas investigações, verificou-se que Luiz Fernando seria o fornecedor do entorpecente, para a pessoa de NELSON, que está preso, e se utiliza de sua filha menor, F., para a realização do tráfico, contando ainda com a ajuda de VIVIANA, responsável pelo armazenamento das drogas, sendo que em diversas ligações entre NELSON e F., os mesmos falaram a respeito das drogas entregues por “GASOLINA”, bem como a respeito de dívidas de drogas que tem com o mesmo. Ainda, em outra ligação, NELSON e F., comentam sobre a drogas que estão sendo guardadas por VIVIANA e outro indivíduo de alcunha “SCORPION”. Através da interceptação telefônica, foi possível constatar que NELSON, mesmo preso, comanda o tráfico na região do Jardim Carvalho e conta com a ajuda de sua filha menor F. e de VIVIANA, sendo constatado também, que o mesmo pega a droga com LUIZ FERNANDO. Ainda, na medida cautelar foram deferidas buscas na casa dos investigados, sendo que na casa de VIVIANA, NA RUA Seon, n° 112, Santa Mônica, nesta Cidade, foram apreendidos 585 g (quinhentos e oitenta e cinco gramas) da substância entorpecente popularmente conhecida como “crack” e 36 g (trinta e seis gramas) da substância entorpecente popularmente conhecida como “cocaína”, além de uma balança de precisão, um aparelho celular e R$ 2.890,00 em espécie. No mandado de busca cumprido na casa da adolescente F., na Rua João Szesz, nº 847, Vila Mezommo, nesta Cidade, foram apreendidos o aparelho celular da mesma, bem como de 02 (duas) agendas com contabilidade financeira referente à comercialização de entorpecentes, sendo que no aparelho celular, em especial no aplicativo Whatsapp, foram encontradas inúmeras conversas referentes ao comércio de drogas, inclusive, mencionando o alvo “Gasolina” e a denunciada VIVIANA. Frisa-se, ainda, que a presente ação se originou de medida de interceptação telefônica que demonstrou o envolvimento dos denunciados na prática do crime de tráfico de entorpecentes. Já com relação ao requisito de “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”, verifica-se, que a denunciada VIVIANA APARECIDA COLAÇO PAULA, apesar de ser primária, está respondendo a outro processo pelo crime de tráfico de entorpecentes (35779-40.2020.8.16.0019. NELSON FERRERA, responde a diversos processos (004248-19.2009.8.16.0019, 0029700-89.2013.8.16.0019, 5002385- 15.2014.4.04.7009, 0001234-98.2016.8.16.0013), encontrando-se inclusive preso. Em relação a LUIZ FERNANDO EVERALDO DA SILVA, apesar de ser primário, enquanto adolescente cometeu vários atos infracionais, indicando que tem o crime como meio de vida, sendo que pelas provas dos autos, está distribuindo drogas na cidade. Neste cenário, por ora, possível se concluir que os denunciados efetivamente atuavam em conjunto para a prática deste delito, sendo, portanto, viável a decretação de suas prisões preventivas. Cumpre mencionar que o delito capitulado vem sendo praticado de forma reiterada nesta cidade, e que não é novidade que o tráfico de drogas desencadeia a prática de outros delitos, como furtos, roubos, sequestros e homicídios. Igualmente, temse que o dispositivo, em tese, violado por ele tem por finalidade tutelar o bem jurídico saúde pública, sendo o narcotráfico crime de elevada gravidade, equiparado a hediondo, e suas consequências podem colocar em risco a saúde de um grupo indeterminado de pessoas, abalando, assim, a ordem pública, assim sendo, entendo que o denunciado em liberdade representa verdadeiro descrédito à justiça, gerando comoção e insegurança na população. Ressalte-se que em se tratando de um crime de perigo abstrato, tem-se que o dano para a pessoa e para a coletividade é presumido. Válida a decretação da prisão preventiva, para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade em concreto do fato delituoso, cifrada na quantidade e variedade de entorpecente apreendido. Incabível a substituição da prisão, por medidas cautelares diversas da prisão, eis que em todas essas cautelares, mesmo a de monitoração eletrônica, os acusados permaneceriam em liberdade, o que não os impediria de continuar na prática de crimes. Estão presentes os demais requisitos autorizadores da medida.” (eDOC 2, p. 111-112)
    E o STJ, por sua vez, consignou o seguinte:
    “A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP. Apoiado nessa premissa, reitero que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu. Com efeito, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente e concreta para decretar a prisão preventiva, ao salientar o risco de reiteração delitiva da réu, evidenciado pela indicação de quantidade e variedade de entorpecente apreendido, pelos registros de passagens anteriores e o fato de comandar o tráfico mesmo de dentro do estabelecimento prisional. O STJ, em casos similares, entende que a existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam a possibilidade de que, solto, o investigado reitere as condutas criminosas e, assim, são fundamentação apta a justificar a segregação cautelar.” (eDOC 2, p. 169)
    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 
    As circunstâncias da prisão em apreço, aliado a possibilidade de reiteração delitiva, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 
    Isso porque há notícias nos autos de que o paciente possui ações penais em curso e que inclusive, “[…] a prisão preventiva decretada nos autos de ação penal correspondentes não alterou a condição de PRESO do paciente, mormente porque ele está cumprindo pena pelas condenações anteriores.” (eDOC 2, p. 112) 
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do acusado com a jurisprudência do STF. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente